Tribunal: STF
Processo: RE 94540
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
-ISONOMIA.
EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
SE A DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NÃO PRETENDEU REDEFINIR
NOMINALMENTE A QUALIFICAÇÃO LABORAL DO EMPREGADO, MAS APENAS
GARANTIR-LHE SALARIO IGUAL AO DE QUEM REALIZA NA EMPRESA IDENTICO
TRABALHO, NÃO PODE TER HAVIDO AFRONTA AO PARAGRAFO 23 DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO.
RE NÃO CONHECIDO.